Tribunal: TJSP
Processo: 0021156-31.2012.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

A extinção do processo se deu com fundamento na inércia da parte autora em cumprir determinação judicial dentro do prazo assinalado e, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, só é possível a extinção do processo por não promover o autor os atos e diligências que lhe competirem, se atendidos os seguintes requisitos: abandono da causa por mais de trinta

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

A extinção do processo se deu com fundamento na inércia da parte autora em cumprir determinação judicial dentro do prazo assinalado e, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, só é possível a extinção do processo por não promover o autor os atos e diligências que lhe competirem, se atendidos os seguintes requisitos: abandono da causa por mais de trinta dias; intimação pessoal da parte e intimação do advogado por ela constituído para que seja dado andamento ao feito sob pena de extinção Ausentes tais requisitos, de afastar-se o decreto de extinção.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021156-31.2012.8.26.0032
Voto n.o 43.250 morf
Registro: 2020.0000160601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021156-31.2012.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é apelado NORTE
FORT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021156-31.2012.8.26.0032
Voto n.o 43.250 morf
Apelação Cível n.o 0021156-31.2012.8.26.0032 (2)
Apelante: Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
Apelada: Norte Fort Transporte e Logística Ltda.
Comarca: Araçatuba (4a Vara Cível)
Juiz(a):
Rodrigo Chammes
VOTO N.o 43.250
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.
A extinção do processo se deu com fundamento na inércia
da parte autora em cumprir determinação judicial dentro do
prazo assinalado e, nos termos do art. 485, III, do
CPC/2015, só é possível a extinção do processo por não
promover o autor os atos e diligências que lhe competirem,
se atendidos os seguintes requisitos: abandono da causa por
mais de trinta dias; intimação pessoal da parte e intimação
do advogado por ela constituído para que seja dado
andamento ao feito sob pena de extinção Ausentes tais
requisitos, de afastar-se o decreto de extinção.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fl. 323 julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito. Apela a autora a fls. 343/351. Não
vieram contrarrazões porque não citada a parte contrária.
É o relatório.
A extinção do processo se deu sob o
fundamento de que a parte autora não promoveu a diligência que lhe
competia, o que implica extinção do processo nos termos do art. 485, III,
do CPC/2015, extinção essa que só é possível se atendidos os seguintes
requisitos: abandono da causa por mais de trinta dias; intimação pessoal
da parte e intimação do advogado por ela constituído para que seja dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021156-31.2012.8.26.0032
Voto n.o 43.250 morf
andamento ao feito no prazo de quarenta e oito horas sob pena de
extinção.
No caso ora sob exame, não há notícia de
intimação do advogado, via D.J.E., quanto ao início do prazo de cinco
dias para manifestação, após a certificação do decurso do prazo de trinta
dias.
Por conseguinte, dou provimento à apelação
para, afastada a r. sentença, determinar o prosseguimento do processo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica